Tribunal: TJSP
Processo: 2243772-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Alvará/ISS dos exercícios de 2010 e 2011. Decisão que sob o fundamento de que a lide exige dilação probatória para ser resolvida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, por meio da qual se alegava a ilegitimidade ativa do Município para tributar o serviço prestado, bem como a nulidade da CDA. Insurgência da Excipiente, que visa a procedência da exceção

Ementa:
Execução Fiscal. Alvará/ISS dos exercícios de 2010 e 2011. Decisão que sob o fundamento de que a lide exige dilação probatória para ser resolvida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, por meio da qual se alegava a ilegitimidade ativa do Município para tributar o serviço prestado, bem como a nulidade da CDA. Insurgência da Excipiente, que visa a procedência da exceção de pré-executividade em todos os seus termos. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não aponta a fundamentação legal específica das obrigações principais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção do processo executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso provido em parte.